Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-41.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. ATENUAÇÃO DA PENA ABAIXO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA À SÚMULA No 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, À TESE DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDENIZAÇÃO REFERENTE AO DANO MATERIAL AFASTADA. INSUFICIÊNCIA NA COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. No crime de roubo, o emprego de violência física desproporcional e desnecessária é circunstância suficiente para valorar negativamente às circunstâncias do crime. Assim, se o Apelante desfere coronhada na cabeça de vítima já rendida, em momento posterior a entrega dos bens, deve ser mantida a valoração da circunstância judicial citada.
3. Em observância ao enunciado no 231 do Superior Tribunal de Justiça e à tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, é inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, ainda que reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.
4. Não comprovado o dano material sofrido pela vítima, deve ser afastada a condenação indenizatória.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.